Tribunal: CARF
Processo: 10925.901084/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901084/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.528 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
PLASCON PLÁSTICOS CONCORDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
LIMITES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO. PERDCOMP.
O contribuinte poderá compensar crédito tributário, inclusive judiciais com
trânsito em julgado, para débitos próprios relativos a qualquer tributo ou
contribuição federal. Tal compensação será realizada mediante entrega de
declaração (PERDCOMP), na qual deverá constar todas as informações
relativas ao crédito/débito. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e
cientificado o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito
creditório apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não
havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RESSARCIMENTODE IPI.
LIVRO RAIPI.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação de que houve erro na escrituração, desacompanhada de provas
para demonstração inequívoca de seu direito, não há como afirmar os
requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901084/2006-26
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

Mariel Orsi Gameiro
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP (fls. 14/16), que foi parcialmente
deferido (no montante de R$ 87.262,09), quanto a ressarcimento do credor de IPI, do 4o trimestre
de 2002, sob a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado, com a glosa de créditos considerados indevidos.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
Eletrônico que deferiu parcialmente (no montante de R$ 87.262,09), o ressarcimento do
credor de IPI, do 4o trimestre de 2002, sob a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e pela ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou manifestação alegando, em síntese
que à época da apresentação das PER/DCOMP havia dificuldade e falta de informações
sobre o preenchimento correto do referido formulário, o que resultou na elaboração e
apresentação dos mesmos de forma errônea.
A PER/DCOMP no 33900.05021.151003.1.3.01-4866 teria como valor de crédito o
montante de R$ 91.256,44 (crédito reconhecido = R$ 87.262,09) sendo o valor do
crédito não homologado R$ 3.994,35. E que, por ocasião da escrituração fiscal, por
opção da Impugnante foi preenchido o livro de IPI identificando as notas de compra
abaixo identificadas, sob os códigos 1.97 e 2.97 (Compra de Material de Consumo).
Entretanto, os produtos relativos a tais notas fiscais foram utilizados exclusivamente
para embalagem dos produtos vendidos e, como conseqüência, deveriam ter sido
escrituradas no livro de IPI nos códigos 1.11 e 2.11 (Compra de matéria-prima,
materiais secundários e embalagens).
Acrescentou que pela complexidade, dificuldade e falta de informações na época, foram
apresentadas erroneamente todas as PER/DCOMP's: 14381.65099.131103.1.3.01-6124;
31893.55348.120304.1.3.01-5609;
07951.40837.090604.1.3.01-0252;
06714.03493.131004.1.3.01-2211;
23400.35969.150104.1.3.01-3652;
36943.53175.270404.1.3.01-8383;
20882.52722.100804.1.3.01-9240;
05644.19120.131204.1.3.01-3939;
34269.81649.151203.1.3.01-1384;
39386.98564.130404.1.3.01-9532;
03104.36361.140704.1.3.01-0958;
35333.81840.121104.1.3.01-0461;
39889.23262.100204.1.3.01-4499;
32326.91407.120504.1.3.01-1450; 06175.38044.100904.1.3.01-9135.
Da forma como foram apresentadas as PER/DCOMP's, é lógico que só poderia resultar
em sua "não homologação". Face a impossibilidade de retificação das PER/DCOMP's
apresentadas e como os créditos/débitos nelas contidos não podem ser objeto de novas
compensações, elaboramos novas PER/DCOMP's, aqui identificadas como simuladas,
de forma trimestral, para demonstrar como deveriam ter sido apresentadas na ocasião
(na versão atual 3.3), contendo os dados dos créditos e débitos que deveriam ter sido
apresentados corretamente na época própria.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

As PER/DCOMP's aqui identificadas como "simuladas", não foram transmitidas,
servindo apenas como demonstrativo dos débitos e créditos efetivos. Através da
planilha abaixo, demonstramos na primeira coluna como foram apresentadas e na
segunda coluna como deveriam ter sido apresentadas as PER/DCOMP's referente os
períodos objeto do despacho decisório.
Observa-se, que em momento algum houve aproveitamento de crédito indevidamente
ou a compensação dos mesmos também de forma irregular. Tanto as PER/DCOMP's
apresentadas (errôneas), quanto as PER/DCOMP's simuladas (como deveriam ter sido
apresentadas), apresentam o mesmo resultado final.
Jamais houve qualquer prejuízo aos cofres públicos. Finalmente, com o objetivo de
facilitar a verificação fiscal, a lmpugnante apresenta o resumo de todos os débitos e
créditos compensados através das PER/DCOMP's não homologadas em confronto com
as PER/DCOMP's simuladas:
Tanto as PER/DCOMP's apresentadas (errôneas), quanto as PER/DCOMP's simuladas
(como deveriam ter sido apresentadas), apresentam o mesmo resultado final.
O valor total glosado R$ 478.775,45, somado ao valor parcialmente impugnado — R$
3.994,35, resultará no valor total de R$ 482.769,80, que é objeto do despacho decisório
impugnado. Portanto, é incontestável que o valor final apontado no despacho decisório é
resultado de simples "erro" no preenchimento das PER/DCOMP's não homologadas.
É o relatório.
A Oitava Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-52.438, em 29 de julho de
2014 (e-fls.817/825), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
DELIMITAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À
APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração de compensação na qual constará informação relativa ao
crédito utilizado e ao respectivo débito compensado. Apreciado o pedido pela
autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo está
circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido
eletronicamente, não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO
PERANTE AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de reconhecimento
de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação de inconformidade.
Intimada da decisão em 03 de setembro de 2014 (e-fl. 827), a recorrente apresenta
Recurso Voluntário, em 03 de outubro de 2014 (e-fls. 829/844), no qual se defende mediante
dois pilares argumentativos: quanto à glosa no PERDCOMP 33900.0521.151003.1.3.01-4866,
onde afirma que sua atividade industrial utiliza em grande quantidade os materiais tubete, fita
cremer, lâminas e demais materiais apontados, sendo insubsistente a decisão da DRJ porque
jamais seria necessário um volume tão grande de material para ser utilizado em escritório; e
quanto ao restante dos PERDCOMPs supracitados, afirma que houve um erro no preenchimento
da obrigação acessória, colaciona na peça recursal imagens da conta gráfica, e aponta que
possuía créditos suficientes para liquidar os débitos declarados, que demonstra, no período de
01/10/2002 a 30/06/2004, em relação às aquisições de matéria-prima e insumos, e que não pode
ser punido por um simples erro de informação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro
, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, portanto, apto ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia diz respeito ao pleito de compensação de crédito de IPI, oriundo de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, tendo sido não
homologadas as PERDCOMPs transmitidas, sob a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, com a glosa de créditos considerados indevidos.
A glosa é dada em dois momentos: i) glosa de créditos em razão da escrituração
equivocada dos códigos no RAIPI, em relação ao PERDCOMP 33900.05021.151003.1.3.01-
4866; e, ii) glosa de créditos dos outros PERDCOMPs já listados anteriormente, pelo erro no
preenchimento do documento.
Para melhor entendermos, dividirei o voto nos mesmos dois momentos
supracitados – assim também como o fez a DRJ:
Glosa de créditos por erro no código na escrituração no RAIPI
Nesse primeiro momento, aponta o recorrente que por um equívoco em sua
escrituração, não foi reconhecido seu crédito de IPI, em relação a determinadas notas fiscais
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

(colacionadas aos autos nas fls. 29 a 47), tendo em vista que foi preenchido o livro de IPI
identificando as notas sob os códigos 1.97 e 2.97 (Compra de Material de Consumo), mas tais
produtos foram utilizados exclusivamente para embalagem dos produtos, e deveriam ter sido
escrituradas nos códigos 1.11 e 2.11 (Compra de matéria-prima, materiais secundários e
embalagens).
Colaciona tabela demonstrativa das notas e valores:

A DRJ entendeu que somente os créditos referentes ao CNPJ 88.257.043/0001-06
poderão ser reconhecidos (R$ 62,33 referente à NF 108974 de 30/09/02 e R$ 23,08 NF 112146
de 25/11/02). Total de R$ 85,41, tendo em vista que o contribuinte não fez prova de que os
materiais adquiridos são utilizados na embalagem dos produtos fabricados.
Pois bem, concordo com a decisão proferida pela DRJ.
Em que pese tenha efetuado a análise de todas as notas fiscais colacionadas pelo
contribuinte, para comprovar a existência das respectivas aquisições em que alega fazer jus ao
crédito de IPI, não traz aos autos qualquer prova quanto à aplicabilidade de tais materiais no
processo produtivo ou ainda nas etapas que o configuram.
Se não há prova de como o respectivo material é utilizado no processo –
determinando onde é aplicado, a forma de sua utilização, se se presta ao fechamento de caixas
para transporte (como as fitas), de qual natureza são, e a razão pela qual são adquiridos, tão
menos há como definir se são considerados válidos para o direito creditório.
A título de exemplo, quanto às NFs abaixo discriminadas, não basta que o
contribuinte afirme que tal quantidade – e colaciono a análise justamente para demonstrar a
quantidade, não é plausível para utilização como uso e consumo, mas sim que comprove a forma
pela qual é utilizado.
Em relação às notas fiscais relativas ao produto “tubetes”:
. NF 45829 (e-fl. 37): 50 unidades, emitida em 17/10/2002;
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

. NF 46602 (e-fl. 41): 50 unidades, emitida em 31/10/2002;
. NF 47070 (e-fl. 40): 50 unidades, emitida em 12/11/2002;
. NF 47652 (e-fl. 29): 100 unidades, emitida em 30/11/2002;
Ainda, quanto às notas fiscais de “Fitas PP”:
. NF 16930 (e-fl. 31): 1000 unidades, emitida em 07/10/2002
. NF 17305 (e-fl. 42): 1080 unidades, emitida em 28/11/2002;
. NF 31571(e-fl. 46): 432 unidades, emitida em 12/12/2002;
Vale ainda esclarecer que algumas notas fiscais foram emitidas em relação a
materiais tipicamente produzidos na indústria flexográfica, como as unidades demonstradas nas
NFs 1536 (e-fl. 34), NF 1593 (e-fl. 33), NF 1687 (e.fl. 38), dentre outras, o que por si só, não faz
prova e nem explicita para que tal aquisição é utilizada.
Entendo que, não pode o contribuinte simplesmente alegar o equívoco do
preenchimento no RAIPI para fazer jus ao crédito pleiteado de IPI, tal equívoco é ligado ao
raciocínio de que é necessário comprovar a existência do crédito mediante fatores como: o tipo
de atividade industrial exercida pelo contribuinte, notas fiscais acostadas aos autos com
materiais, a forma pela qual tal material é utilizado no processo produtivo ou de escoamento da
mercadoria, dentre outras características essenciais ao deslinde da controvérsia para devida
conceituação do insumo.
Nesse sentido, entendo pela manutenção da glosa, nos termos esposados pela
decisão da DRJ.
Passemos agora à análise do segundo momento.
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO.
A contribuinte alegou ter cometido erro de fato na elaboração do PER/DCOMP
em análise e afirmou que o PER/DCOMP no 33900.05021.151003.1.3.01-4866 teria como valor
de crédito o montante de R$ 91.256,44 (crédito reconhecido = R$ 87.262,09) sendo o valor do
crédito não homologado R$ 3.994,35. Não o crédito de R$ 570.031,89 conforme indicado.
O recorrente apresenta em sede de Recurso Voluntário apenas o argumento de que
possuía crédito suficiente à época para quitação dos débitos, e apenas colaciona uma suposta
conta gráfica no corpo da petição, sem qualquer juntada de outros meios de prova.
Ainda, vale destacar que, nas tabelas comparativas juntadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, o recorrente aponta a diferença das informações entre os
PERDCOMPs transmitidos e aqueles que foram simulados, alterando totalmente o período de
apuração, e o valor do crédito.
Quanto a esse ponto, concordo integralmente com a decisão da DRJ, adotando como razões de
decidir os argumentos utilizados naquela oportunidade:
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

(...) Acrescentou que foram apresentadas erroneamente todas os outros PER/DCOMP:
14381.65099.131103.1.3.01-6124;
31893.55348.120304.1.3.01-5609;
07951.40837.090604.1.3.01-0252;
06714.03493.131004.1.3.01-2211
23400.35969.150104.1.3.01-3652;
36943.53175.270404.1.3.01-8383;
20882.52722.100804.1.3.01-9240;
05644.19120.131204.1.3.01-3939;
34269.81649.151203.1.3.01-1384;
39386.98564.130404.1.3.01-9532;
03104.36361.140704.1.3.01-0958;
35333.81840.121104.1.3.01-0461;
39889.23262.100204.1.3.01-4499;
32326.91407.120504.1.3.01-1450;
06175.38044.100904.1.3.01-9135.
E, apresentou documentos retificadores nos quais foram apresentados créditos de outros
períodos de apuração que não o original (4o Trimestre de 2002), mantidos os débitos a
compensar.
Alegou que tanto os PER/DCOMP apresentados com erro como os que constam da
simulação (como deveriam ter sido apresentados), apresentam o mesmo resultado final,
ou seja, o valor total glosado R$ 478.775,45, somado ao valor parcialmente impugnado
— R$ 3.994,35, resultará no valor total de R$ 482.769,80, que é objeto do despacho
decisório impugnado. Portanto, é incontestável que o valor final apontado no despacho
decisório é resultado de simples "erro" no preenchimento das PER/DCOMP's não
homologadas.
Pois, bem, verifica-se que o PER/DCOMP 33900.05021.151003.1.1.01-4866 – refere-se
a Declaração de Compensação de créditos de Ressarcimento de IPI do 4°
Trimestre/2002
no
valor
de
R$
91.256,44.
O
PER/DCOMP
14381.65099.131103.1.3.01-6124, à Declaração de Compensaçao de créditos de
Ressarcimento de IPI do 4° Trimestre/2002 no valor de 28.874,76. O PER/DCOMP
34269.81649.151203.1.3.01-1384 à Declaração de Compensaçao de créditos de
Ressarcimento de IPI do 4° Trimestre/2002 no valor de R$ 33.012,08, o PER/DCOMP
23400.25969.150104.1.3.01-3652 a compensação de de créditos de Ressarcimento de
IPI do 4° Trimestre/2002 com débitos no valor de R$ 109,466,47 e assim por diante.
Ou seja, todos os PER/DCOMP em análise no despacho decisório tinham como
referência o crédito de ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2002 e como
PER/Dcomp inicial a Dcomp anterior. O único documento em que houve a
demosntração da apuração do crédito foi o PER inicial: 33900.05021.151003.1.1.01-
4866. Isto significa que em nenhuma Dcomp foi apresentado outra apuração de crédito
que não à do 4o trimestre de 2002.
Assim, a análise do Fisco (Sistema SCC) somente se deu com referência ao direito
creditório do 4o Trimestre de 2002.
No caso sob análise, portanto, a contribuinte transmitiu os PER/DCOMP acima listados
com suposto erro na identificação do crédito e não providenciou sua retificação, na
forma devida pela legislação.
Os procedimentos relativos à retificação de PER/DCOMP vigentes no período entre a
transmissão da PER/Dcomp (13/11/2003-13/12/2004) e a data de emissão do despacho
decisório (18/07/2008) estavam regidos pela Instrução Normativa IN RFB no 600/2005,
em seus artigos 56 a 61, quais sejam:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração
de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput , o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2° do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou eletronicamente
somente seria possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento e não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento
retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de formulário ou de
PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF – Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da retificação da
DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a título ilustrativo, os
seguintes arestos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para
alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a
declaração retificadora é apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa
que negou homologação à compensação originalmente declarada. Acórdão 105-17130,
Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha, sessão de 13/08/2008
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa que analisou pedido
anteriormente formulado.Acórdão 108-09604, Processo 10675.000103/2001-80, Rel.
Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008.
Deste modo, repisada a disciplina legal e normativa aplicável à DCOMP, resta evidente
que o suposto erro no preenchimento das DCOMP elencadas somente poderia ser
sanado pela contribuinte até a ciência da decisão processada eletronicamente.
Ademais, registre-se que a Recorrente informou em sua PER/Dcomp (Pedido de
Ressarcimento) créditos ressarcíveis do 4o trimestre de 2002, no montante de R$
570.031,89, e agora, alega que este crédito monta, na verdade, o valor de R$ 91.256,44,
sendo a diferença, R$ 478.775,45, tratar-se de mero (simples) erro, já que se referem a
compensações com créditos de outros períodos de apuração. Créditos estes não
solicitados, nem analisados.
Vê-se, portanto, que não se trata de “mero erro”, nem de erro material (divergências de
fácil percepção entre o que foi escrito e aquilo que se queria ter escrito), como quer
fazer crer a manifestante, e sim de inclusão de créditos sob novo pretesto, ou seja, de
créditos de novo período de apuração, que necessitam inclusive passar pela análise e
verificação da autoridade administrativa, ou seja, o erro ou equívoco que não é
prontamente apurável.
Desta forma, para a verificação do alegado, necessária não só a análise da correta
classificação e escrituração do imposto destacado nas notas fiscais de entrada e da
operação ocorrida, mas análise das oprações de saída e a correção do destaque do
imposto.
Para comprovação, a empresa traz ao processo somente cópias dos PER/Dcomp pedido
originários e cópias dos pedidodos retificadores (simulado) e das notas fiscais de
entrada. Não há qualquer escrituração fiscal, nem as notas fiscais de saídas.
Também a descrição dos produtos em destaque nas notas fiscais de entrada (solvente,
diluente, EPIC 112, revelador, fixador, etc.) não traz a clareza necessária para se
determinar que são matérias primas/produtos em elaboração.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho decisório, vez
que o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de obter o
reconhecimento de direito creditório diverso do inicialmente postulado, o que à
evidência constitui inovação ao pedido inicial.
Assim, como novo pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja
porque tal pedido não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência
precípua do Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da
questão, ou seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o fizesse,
esta autoridade julgadora estaria avocando para si uma competência que não lhe é
cabida, pois não se trata apenas de examinar a presença do direito em tese, mas também
de se verificar se o tributo reclamado originou efetivamente aquele crédito.
Portanto, no caso em comento, relativo ao segundo argumento e situação fática,
verifica-se que o contribuinte extrapola os limites do processo administrativo fiscal, alterando
por completo a natureza de seu pedido inicial, além de não juntar aos autos qualquer prova que
embase suas afirmações de mero erro, o que não lhe confere o direito creditório pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.528 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901084/2006-26

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital